Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703710-44.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CLAYTON GARCIA REIS, CARLOS MARTINS MATOS, DANIELLE VANNES FERREIRA GOMES, DIANE ALVES DE SOUSA, EDSON SOARES RODRIGUES, JACSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PORTILHO, JADER REGIS PEREIRA SOUSA, JOSE HENRIQUE DA SILVA, LIVIA DOS REIS AMORIM, MARINA FERREIRA DE SOUZA, MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO, PEDRO LENO DOS REIS FILHO, JORDAO PORTUGUES DE SOUZA AGRAVADO: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso (ID 72728015), homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator